Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-77.2024.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA – Sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de abono permanência – Tempo de trabalho sob condições prejudiciais à saúde comprovado por meio do laudo – Direito ao abono permanência desde a data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial – Irrelevância de alteração legislativa posterior ao

Ementa:
APELAÇÃO – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA – Sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de abono permanência – Tempo de trabalho sob condições prejudiciais à saúde comprovado por meio do laudo – Direito ao abono permanência desde a data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial – Irrelevância de alteração legislativa posterior ao preenchimento dos requisitos – Incidência do princípio do tempus regit actum – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.